Tribunal: TJES
Processo: 5001317-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001317-47.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SPRINGER CARRIER LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001317-47.2018.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: SPRINGER CARRIER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

in
terpôs apelação cível em face da respeitável sentença id 1390897 (p. 1-10) integrada pela decisão nos embargos de declaração id 1390907 (p. 1-3), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face dele por
SPRINGER CARRIER LTDA.
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 665/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (oito mil reais), e, via de consequência” julgou “EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(id
1390905 – p. 1-
19
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) há “CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que NÃO haja violação ao princípio da impessoalidade” (p.
4
); 2) “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção” (p.
5
); 3) “A fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores” (p.
8-9
); 4) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória” (p.
10
); e 5) deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas porque é isento.

Requereu o provimento do recurso “i) que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal em apenso —, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada; ii) caso o pleito formulado no item precedente não seja deferido na forma requerida, o que se cogita apenas para argumentar, que a r. sentença recorrida seja reformada para fins de reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC; iii) na remota hipótese de manutenção da sucumbência recíproca, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, que o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria” (p. 18-9).

Contrarrazões no id 1390913, nelas pugnando a apelada pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
27
de agosto
de 202
1
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001317-47.2018.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: SPRINGER CARRIER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória em face da respeitável sentença id 1390897 (p. 1-10) integrada pela decisão nos embargos de declaração id 1390907 (p. 1-3), proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face dele por
Springer Carrier Ltda.
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 665/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (oito mil reais), e, via de consequência” julgou “EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(id
1390905 – p. 1-
19
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) há “CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que NÃO haja violação ao princípio da impessoalidade” (p.
4
); 2) “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção” (p.
5
); 3) “A fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores” (p.
8-9
); 4) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória” (p.
10
); e 5) deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas porque é isento.

Requereu o provimento do recurso “
i) que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal
em apenso
—, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada; ii) caso o pleito formulado no item precedente não seja deferido na forma requerida, o que se cogita apenas para argumentar, que a r. sentença recorrida seja reformada para fins de reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC; iii) na remota hipótese de manutenção da sucumbência recíproca, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, que o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria” (p.
18-9
).

O recurso não deve ser provido.

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$
60.676,04 (sessenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos)
para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais). Tal redução
deve ser mantid
a
por
que está
em harmonia com
a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados Acórdãos:

APELAÇÃO VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA.
1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do M
unicípio de Vitória
prejudicado.
(Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015)
1
.

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As práticas que ensejaram a instauração de processo administrativo contra a apelante, quais sejam, a não devolução de valores cobrados indevidamente, configuram-se como práticas abusivas, que podem se enquadrar na exigência de vantagem manifestamente indevida (art. 39, inciso V). 2. Além de não ter impugnado as reclamações contra ela efetuadas nos autos do processo administrativo instaurado em seu desfavor, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica neste recurso, nos termos do que exige a regra do art. 932, inciso III, do CPC/15, limitando-se a afirmar, de forma bastante genérica, que não cometeu quaisquer infrações ensejadoras da aplicação de multa, sem, contudo, declinar as razões para demonstrar que não as cometeu, tornando tais fatos incontroversos. 3. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor. 4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(Apelação n. 0012456-52.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-01-2018, data da publicação no Diário: 31-01-2018)
2
.

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.
1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença
a quo
, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido.
(Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020)
3
.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REJEITADA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON MUNICIPAL VALOR DESARRAZOADO REDUÇÃO NECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Restou evidenciada a legalidade do Procedimento Administrativo de nº 3.137/2010, que destacou a responsabilidade solidária das reclamadas pelo vício do produto, consoante imposição da regra prevista no art. 18 do CDC. Na ocasião, remanesceu asseverado que o produto apresentou vício dentro do prazo de garantia e este não foi reparado, tendo o consumidor pleiteado o cancelamento do contrato de financiamento e a devolução do valor pago, não havendo nos autos provas de solução da lide. 3.
In casu
, tanto a Aliança Comércio de Veículos Ltda quanto a instituição financeira recorrente são partes legítimas para figurar no polo passivo do procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal, visto que, em relação ao primeiro se deu a efetiva compra e venda do veículo, enquanto perante o apelante se deu a aquisição do mesmo, mediante o financiamento. 4. Verifica-se que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao bem parcialmente financiado, que possui o valor aproximado de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), segundo dispõe a Tabela Fipe, enquanto a multa aplicada foi de R$ 23.765,13 (Vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), revelando a sua desproporcionalidade. 5. Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de menor gravidade (Grupo II), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 6. Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania:
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência
. (R
E
sp 1573573-Ministro Marco Aurélio Belizze). 7.Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Apelação n. 0011640-70.2016.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 18-12-2017, data da publicação no Diário: 26-01-2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA – RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO – RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR – RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva. 3. Recurso improvido.
(Apelação n. 0029938-77.2012.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 14-06-2016, data da publicação no Diário: 22-06-2016).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O controle jurisdicional do ato administrativo deve se dar de forma ampla, com a análise da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a resguardar o princípio da legalidade. 2. De fato possui o PROCON, órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, atribuição para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas em caso de descumprimento das normas consumeristas, a teor do que estabelece o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC. 3. O processo administrativo objeto do presente recurso realizou-se por autoridade competente e conforme os ditames do devido processo legal, com a garantia do contraditório e ampla defesa. 4. A decisão administrativa foi devidamente motivada, restando fixada a sanção de multa diante da constatação de que o SAC da empresa apelante não forneceu número de protocolo, não disponibilizou atendimento pessoal no menu eletrônico e realizou atendimento após um minuto de espera, em afronta aos arts. 6º, X e 22 da Lei 8.078/90 e art. 4º, §§1º e 3º do Decreto 6.523/2008 que, regulamentando o CDC, fixa normas gerais sobre o SAC. 5. O valor fixado na decisão administrativa (R$152.156,43) não está dentro dos limites do razoável. É certo que a sanção objetiva punir a empresa infratora e evitar práticas ilícitas reiteradas, entretanto não pode resultar em enriquecimento sem causa. Assim, diante das particularidades do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter punitivo-pedagógico da punição, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e sem causar enriquecimento sem causa, a multa fixada merece ser reduzida para R$30.000,00 (trinta mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando parcialmente a sentença, reduzir o valor da multa aplicada para o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais). Ônus sucumbenciais redistribuídos, devendo cada parte arcar com o pagamento 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §3º, I, NCPC, observando-se a dispensa de pagamento de custas prevista na Lei 9.974/13 para o Estado e suas autarquias, devendo os apelados restituir 50% das custas adiantadas pelo autor. (Apelação n. 00958.08.2012.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 07-06-2016, data da publicação no Diário: 16-06-2016).

APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONDUTA
CONTRA LEGEM
- GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECRETO Nº 2181/97 – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 DO CDC - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, concedendo-lhe o poder de fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56), assim também o permitindo, o Decreto Federal 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC). 2. A observância do procedimento administrativo aos princípios do contraditório e ampla defesa tornam exigível a multa imposta pelo PROCON. 3. O valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta
contra legem
de quem tem, inerente a sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento da promoção que ele vincula e se propõe a concretizar. 4. Pondere-se, ainda, que tal valor deve considerar as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, o objetivo de impedir a reiteração da conduta
contra legem
de quem tem, inerente a sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento das promoções que ele vincula e se propõe a concretizar. 5. Assim, nos termos dos critérios contidos no Decreto nº 2181/97
,
o valor da multa no importe de R$ 22.641,25 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), no caso em julgamento, encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao seu caráter pedagógico e repressivo. 6. Conhecer e negar provimento.
(Apelação n. 0046455-74.2008.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourgui
g
non, data do julgamento: 14-07-2015, data da publicação no Diário: 21-07-2015).

Vê-se, assim, que jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em situação como a que se verifica no processo é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixado pela autoridade administrativa.

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, com pretende o apelante. O valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual o apelado não decaiu em parte mínima do seu pedido.

Lado outro, tratando-se de embargos a execução fiscal, o apelante não está sujeito ao pagamento de custas, mas tão somente a ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária (Lei n. 6.830/1980, art. 39).

Posto
isso
,

dou
provimento parcial
ao recurso
apenas para desobrigar o apelante do pagamento de custas processuais, ficando ele, contudo, sujeito a ressarcir o valor das despesas feitas pela apelada, com atualização monetária desde do desembolso.

É como voto.

1
- No caso, o egrégio Tribunal reduziu para R$12.000,00 (doze mil reais) multas que o Procon havia fixado em R$217.655,74 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

2
- Hipótese em que o egrégio Tribunal reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$144.317,96 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

3
- Hipótese em que o egrégio Tribunal manteve sentença que reduziu para R$5.000,00 (cinco mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001317-47.2018.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: SPRINGER CARRIER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

1
. -
O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2
. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.

3
. -

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$
60.676,04 (sessenta mil seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos)
para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais). Tal redução
deve ser mantid
a
por
que está
em harmonia com
a
jurisprudência
do
egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo
.

4. -
O valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. -
T
ratando-se de embargos a execução fiscal, o apelante não está sujeito ao pagamento de custas, mas tão somente a ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária (Lei n. 6.830/1980, art. 39).

6. -
Recurso parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.